Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702816-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARCELLOS NETO, CONCEICAO BARCELLOS NETA, ADRIANA BARCELLOS ALVES, ERNANY BARCELLOS FILHO, ESPÓLIO DE MARIA HELENA DE MENEZES BARCELLOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO BARCELLOS NETO, ADRIANA BARCELLOS ALVES, CONCEIÇÃO BARCELLOS NETA e ERNANY BARCELLOS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, pela qual indeferido pedido de concessão de justiça gratuita, decisão nos seguintes termos: “Conforme já destacado, a concessão da justiça gratuita é destinada ao espólio quando este for juridicamente hipossuficiente, e não aos eventuais herdeiros. Assim, a simples juntada da declaração de hipossuficiência dos herdeiros não se presta aquele fim. Trago precedente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERCO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1248841, 07016227720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, indefiro a postulação. Em que pese isso, tendo em vista a alegação de impossibilidade financeira momentânea, tenho que o recolhimento das custas ao final do processo, embora careça de previsão legal, exonera e guarnece os herdeiros de qualquer possível dano patrimonial, privilegiando o princípio do amplo acesso à justiça. Nesse sentido: ( ) Diante dessas circunstâncias, defiro o recolhimento das custas ao final do presente processo, quando houver a liquidação do patrimônio do de cujos. Anote-se. Decorrido o prazo recursal, voltem-me conclusos para pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDFT. Publiquem-se e intimem-se.” – ID 32322043, pp. 2/3. Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese: “Ora, o pedido de gratuidade de justiça não se baseou na simples juntada de declaração de hipossuficiência como aduziu o respeitável Magistrado, eis que também foram juntados às declarações documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como extratos bancários e cópia de carteira de trabalho. ( ) A falecida deixou 4 (quatro) herdeiros e os bens pertencentes ao espólio são: saldo na Conta Bancária junto à Caixa Econômica Federal de R$ 901,46 (novecentos e um reais e quarenta e seis centavos) e um imóvel – casa - sito à Quadra 10, Bloco G, casa 02, Cruzeiro Velho, nesta capital. O bem imóvel era a residência fixa da “de cujus” que convivia com sua filha interditada CONCEIÇÃO BARCELLOS NETA, desde 1983, sendo que essa última, pela sua incapacidade e por estar completamente familiarizada com o local, permanece residindo no mesmo. Em se tratando de processo de inventário, em que pese a obrigação quanto ao pagamento das custas correspondente ser do espólio e não dos herdeiros, afora o valor de R$ 901,46(novecentos e um reais e quarenta e seis centavos) depositado na CEF, o único bem a partilhar não possui nenhuma liquidez, por se tratar de bem imóvel e, conforme já destacado, ser a residência da filha incapaz da “de cujus”, interditada, CONCEIÇÃO BARCELLOS NETA. A possibilidade de venda desse bem imóvel visando permitir o pagamento das custas processuais não pode sequer ser considerada em face da condição de saúde da herdeira interditada, não só por ser sua residência a cerca de 39 (trinta e nove) anos, como também, a mesma ter, pela sua deficiência plenamente comprovada, extrema dificuldade de adaptação para residir em qualquer outro local. Portanto, não há o que se discutir a respeito de liquidez desse imóvel. Somado a isso, as comprovações de recebimentos e todas as despesas mensais custeadas pelos Agravantes foram apresentadas em juízo juntamente com as declarações de hipossuficiência. O valor que supostamente os Agravantes poderão despender para o pagamento das custas processuais compromete seus ganhos mensais, o que é ainda mais evidente pelo fato de que um dos herdeiros, ERNANY BARCELLOS FILHO, está “desempregado”, sem receber qualquer remuneração ou benefício social. Os herdeiros, de acordo com a jurisprudência a seguir colacionada, não podem ser obrigados a se desfazer do patrimônio, o qual se resume a uma residência, para pagamento das custas processuais, uma vez que tal ato importará em irreversível prejuízo para a vida da herdeira interditada. Nesse sentido colacionamos o seguinte entendimento: ( ) Visando fundamentar a alegada hipossuficiência dos herdeiros, junta-se nesta as Declarações de Hipossuficiência, individualizadas, bem como seus respectivos comprovantes, apresentadas ao Juiz “a quo”. ( ) O deferimento do benefício é pleiteado pelos Agravantes e por sua procuradora, pois os mesmos, definitivamente, não possuem condições de arcar com tal ônus. Lado outro, inarredável que a decisão atacada é carente de fundamentação. Assim, far-se-ia necessária a indicação, precisa, da irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o c/c art. 5o, caput, da Lei 1.060/50). Assim não o fez. ( ) Nesse diapasão, o Magistrado em verdade assegurou que as partes teriam condições de arcar com as custas processuais, consignando em sua decisão que “[...] defiro o recolhimento das custas ao final do presente processo, quando houver a liquidação do patrimônio da de cujus [...]”. Ou seja, o Magistrado considera a possibilidade de liquidação do patrimônio, que no caso significa a venda do único bem imóvel existente no espólio e que é a residência da herdeira interditada, visando proporcionar aos herdeiros os recursos necessários para o recolhimento das custas processuais. ( ) Como os bens do espólio compõem uma módica quantia em banco (R$ 901,46) e um único bem imóvel, que por sua natureza não possui liquidez, não havendo montante em pecúnia livre ou investido em aplicações financeiras de liquidez imediata suficiente para o recolhimento das custas processuais, não se demonstra razoável que se obrigue os herdeiros a vender esse único imóvel deixado pela mãe falecida para pagamento de despesas processuais, ainda mais quando este único bem demonstra ser imprescindível como moradia da herdeira incapaz (interditada), CONCEIÇÃO BARCELLOS NETA, fazendo-se, portanto, despropositada e completamente descabida a sua alienação com o único intuito de fazer frente ao pagamento de custas processuais, mesmo que seja ao final do processo. Dessa forma, à luz dos fatos narrados e documentos colididos, fica demonstrado que o espólio não possui liquidez a permitir o custeio das despesas processuais, sendo despropositada a sua alienação com este único intuito.Além disso, os Herdeiros/Agravantes comprovaram não possuir renda suficiente para arcar com os ônus do processo, sem o prejuízo de seu sustento, de rigor impõe, por consequência, a concessão do justo deferimento do discutido benefício da justiça gratuita, cuja concessão não exige penúria ou miséria extrema, mas simplesmente falta de recursos para suportar custas e despesas processuais. Deve ser acolhida a pretensão recursal, dispensando-se, por conseguinte, os inventariantes do recolhimento ordenado, fazendo-se jus à concessão do benefício, pelo que, requer-se, a correção da decisão recorrida. ( ) III – DA ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL Assim, diante do que aduz os artigos 300 e 311, IV do CPC, há no presente caso URGÊNCIA e EVIDÊNCIA nos pedidos, ante todas as provas carreadas aos autos, restando evidente o direito que se pretende ver concedido. Resta claro que a manutenção da decisão agravada causará prejuízos irreparáveis às partes agravantes caracterizando a necessidade do periculum in mora. No que se refere ao fumus boni iuris, resta evidenciado a necessidade da concessão, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau. Assim exposto, requer-se, desta Egrégia Corte, o deferimento da Tutela Provisória, concedendo-se aos Agravantes os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos exatos termos expendidos no presente recurso.” – ID 32322031, pp. 8 a 13. E pedem: “Assim, Nobres Desembargadores, por todo o exposto e pelo que de mais nos autos consta, é a presente para requerer: a) Seja o presente recurso recebido e distribuído incontinenti, concedendo-se o efeito suspensivo; b) A concessão da Tutela Antecipada Recursal, considerando que o presente Agravo de Instrumento comprova a imperiosa necessidade da intervenção Estatal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, do CPC); c) A juntada dos documentos em anexo, por estarem sendo declaradas fiéis dos originais pela Advogada infra assinada; d) A intimação do Ministério Público, por haver Agravante, herdeira, incapaz (interditada), portadora de deficiência mental (alienação mental); e) Prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC c/c art. 9a, inciso VII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015); f) Seja, “in totum”, conhecido e provido o presente recurso e a decisão do Meritíssimo Juiz a quo seja reformada, nos termos e razões ora apresentadas, concedendo-se o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Agravantes. Por fim, deixam de recolher as custas recursais, em razão de se tratar de pedido de Justiça Gratuita, objeto deste Agravo.” Sem preparo em razão de objeto do agravo tratar-se de pedido de deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do CPC (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, em que pese o indeferimento da gratuidade de justiça, deferido o recolhimento das custas ao final do processo quando houver a liquidação do patrimônio do de cujos. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como o efeito suspensivo, e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Após, em razão de a agravante-herdeira CONCEIÇÃO BARCELLOS NETA ser interditada, sendo a agravante-herdeira ADRIANA BARCELLOS ALVES sua curadora definitiva (cópia de sentença de curatela de ID 32322035, pp. 2 a 8, e termo de curatela deID 32322035, p. 9), ao Ministério Público para manifestação (art. 178 do CPC). Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora